Tribunal: TJDFT
Processo: 0030043-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira petição[1] alinhavada pela autora com o intuito de ser realizada audiência de conciliação com a expressa determinação de que a instituição financeira acoste aos autos a estimativa de valores para realização de acordo, sob pena de fixação de multa, o postulado carece de respaldo. Destarte, consoante certificado, o apelante deixara transcorrer in albis o interregno que lhe fora assegurado anteriormente com o objetivo de se alcançar a autocomposição[2], denotando seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução suasória para o litígio, restando desprovida de utilidade a realização de audiência de conciliação, consoante novamente defendido pela autora/apelada[3], inclusive porque poderá aferir sua conveniência em aderir ao acordo concertado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal através de acesso à plataforma eletrônica disponibilizada para essa finalidade. Demais de tudo, nenhum litigante pode ser compelido a transacionar, pois encerra ato afeto à disponibilidade que lhe é reservada, nem de envidar diligências com esse desiderato, sob pena de ser sancionado. Indefiro, pois, o postulado pela autora/apelada. Outrossim, conforme já assentado, diante da frustração das tentativas empreendidas com o objetivo de se alcançar a autocomposição, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que sejam fixadas teses sobre as questões controvertidas, que deverão ser resolvidas no bojo dos Recursos Extraordinários no 626.307/SP (Tema no 264) e no 631.363/SP (Tema no 284), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, conforme anteriormente sinalizado, mantenho a suspensão do trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento dos recursos extraordinários nomeados e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 23075642 [2] - ID 20953930 [3] - ID 21909555